Tribunal: TJDFT
Processo: 0700148-76.2020.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. RESOLUÇÃO. ADASA. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. DÉBITOS PRETÉRIOS. COBRANÇA EM UMA ÚNICA FATURA. DESMEMBRAMENTO.POSSIBILIDADE.
1. De acordo com a Resolução n. 14/2011 da ADASA, somente é permitida a suspensão quando se tratar de fatura regular, vencida há mais de 60 dias e menos de 120 dias. Não pode ocorrer o corte no fornecimento de serviço essencial em relação à fatura vencida há mais de 120 dias, pois nesse caso a credora deve se utilizar dos meios ordinários de cobrança.
2. A emissão das faturas do consumo de água do respectivo mês englobando valores relativos a acordo anteriormente firmado dificulta o pagamento do consumo atual, podendo levar à suspensão do serviço ou inviabilizar o seu restabelecimento. Assim, cabe à concessionária emitir as contas atuais separadas do acordo, viabilizando o pagamento de um ou outro isoladamente.
3. Recurso conhecido e provido